Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-36.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002159-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LENIL DE SOUZA E SILVA - CPF: 229.837.161-04 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002159-36.2025.8.11.0002.

o
rigem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
.

Recorrente:
LENIL DE SOUZA E SILVA.

Recorrido:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDENAÇÃO GENÉRICA POR DANOS MATERIAIS VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de declarar a rescisão de contrato relativo a cartão de crédito consignado não reconhecido. O recorrente pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados e requer que a condenação abranja todos os valores debitados indevidamente, de forma genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se é admissível condenação genérica que abarque todos os valores debitados, inclusive os posteriores à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valores referentes a cartão de crédito consignado não reconhecido, sem comprovação da contratação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos, estabelece que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé, bastando a afronta à boa-fé objetiva.

É vedada a condenação genérica por danos materiais, conforme o art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, sendo necessária a demonstração dos descontos indevidos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Admite-se a consideração de descontos efetivados no curso do processo, desde que comprovados, à luz do art. 323 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados quando ausente comprovação da contratação, por violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

É vedada a condenação genérica por danos materiais, devendo os valores ser comprovados e liquidados na sentença, conforme o art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

É possível considerar, na condenação, descontos realizados no curso do processo, desde que efetivamente demonstrados, nos termos do art. 323 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 323 e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 38, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, Recurso Inominado no 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16.10.2023; TJRS, Embargos de Declaração no 71010063212, j. 30.09.2021; TJRS, Recurso Cível no 71007425903, j. 28.02.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 291549862, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o banco demandado ao pagamento de
R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais)
, na forma
simples
, a título de reparação por
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo, e, a partir da citação, indexado exclusivamente pela taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros de mora indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC;

Por fim, declarou a rescisão do contrato referente ao cartão consignado, bem como julgar
improcedente
o pedido contraposto.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a decisão deve consignar que sejam devolvidos todos os valores indevidamente debitados no seu holerite, até a suspensão total dos descontos pelo banco reclamado. Requer, ainda, que a restituição ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante notou que estava sendo descontado de seu holerite o valor de R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), referente a cartão de crédito consignado, o qual relata não ter contratado. Narra que solicitou o contrato do referido débito ao banco demandado, que, em resposta, afirmou: "
Após análises não localizamos os empréstimos dos valores informados no seu relato
".

A parte demandada, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, alegando que o cartão de crédito consignado foi contratado em 2010, após a parte autora fornecer documentos e assinar o termo, tendo sido realizadas 21 solicitações de saque e liberados valores em seu favor pelo banco durante o período contratual.

O magistrado sentenciante homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais, a serem restituídos na forma simples, no valor de R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais).

Pois bem,
o cerne da controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como na necessidade de constar que a restituição dos valores descontados desde o início da cobrança será apurada em fase de liquidação de sentença.

Sob esse viés, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, assim como a indevida subtração de valores do holerite da parte autora e o consequente dever de indenizar, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais.

A decisão monocrática merece reforma, a fim de condenar o banco reclamado a restituir à reclamante,
em dobro
, os valores indevidamente debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (grifei).

Por outra perspectiva,
insta ressaltar que o art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que “
não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido
”, o que obsta a condenação em danos materiais de forma genérica, considerando que os descontos indevidos devem ser devidamente comprovados, consoante o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consigno, por oportuno, a possibilidade de inclusão dos descontos efetivados pelo reclamado no curso do processo, por aplicação do art. 323 do CPC, que preleciona:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo
, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
(grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA.
COBRANÇA INDEVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, APÓS SENTENÇA. INCLUSÃO DE VALOR NA CONDENAÇÃO
. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração Cível, No 71010063212, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 30-09-2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATURAS INDEVIDAMENTE PAGAS, VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007425903, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 28-02-2018)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para determinar que o recorrido/reclamado restitua à recorrente/reclamante o valor de
R$
1.636,00 (mil seiscentos e trinta e seis reais
)
,
já na forma dobrada
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025